Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. PERCEPÇÃO DE ALUGUEIS. ART. 1.319 DO CC. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Após o divórcio cessa o estado de mancomunhão de bens, ainda que não concretizada a partilha, tornando possível que um dos ex-cônjuges venha a exigir do outro, indenização a título de aluguel, pela fruição exclusiva do bem comum, geralmente, correspondente a metade do valor do aluguel.
2. Enquanto não alienado o imóvel, incide o que dispõe o art. 1.319 do Código Civil: Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
3. Ante a ausência de elementos de prova que corroborem a alegada probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nada a reparar na decisão na agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.